Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-79.2016.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000803-79.2016.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANADIR MANTERO RIBEIRO - CPF: 343.474.881-49 (RECORRIDO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0000803-79.2016.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antonio do Leverger

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Recorrido(s):

ANADIR MANTERO RIBEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observa-se nos autos que os litigantes firmaram vínculos trabalhistas
atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao pagamento de férias e terço constitucional de férias, como pretende a autora, estando correta a sentença neste sentido.

Restou ainda comprovado o pagamento do último salário referente ao mês de setembro de 2015.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de em ação de cobrança de verbas salariais de setembro de 2015, férias proporcionais e rescisão.

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na Ação de Cobrança proposta por ANADIR MANTERO RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, condenando esta, apenas, ao pagamento do salário do mês de setembro/2015.

O Município requerer em seu recurso a improcedência da ação, diante da comprovação do pagamento de todas as verbas salariais.

Contrarrazões apresentadas pela requerente, pugnando pelo desprovimento do recurso do Município.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que os litigantes firmaram vínculo trabalhista temporário, tendo a autora requerido o recebimento de verbas rescisórias e o salário de setembro de 2015, sendo que foi exonerada em 28/09/2015.

No caso em apreço, em que pese as razões da parte autora, tenho que restou demonstrado que a sua contratação ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, tendo ocorrido o contrato de 18/11/2014 à 29/09/2015, sem excessos ou prorrogações afim de gerar qualquer nulidade no contrato temporário.

Ora, sobre o contrato temporário, a CLT estabelece que:

Art. 445 - O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, observada a regra do art. 451.

Portanto, como bem pontuou a sentença, a Reclamante não fazia jus aos pedidos de indenização rescisória de seu contrato temporário, apenas ao salário do mês de setembro de 2015.

Entretanto, a Recorrente comprovou que houve o pagamento da verba salarial, sendo que a Reclamante não comprovou que não recebeu os valores em sua conta, sendo de simples comprovação, com juntada de extrato de conta pessoal.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito
DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022